Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704025-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO DECISÃO 1. O executado insurge-se contra decisão da 1° Vara Cível de Ceilândia (id 55063315 – autos originários) que rejeitou o alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes e compensação por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço bancário. Afirma, em suma, a necessidade de suspensão da decisão a quo, pois incorretos os cálculos apresentados pelo agravado. 2. O agravante não traz elementos que evidenciem o fumus boni iuris. Restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Atente-se para o precedente da Turma: EMENTA Apelação cível. Cumprimento de sentença. Competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. CPC 516, I. BacenJud. Satisfação da obrigação. Impugnação genérica de excesso de execução, desprovida de planilha de cálculo e da indicação do valor que o executado reputa devido. Sentença mantida. (Ac. 1.193.737, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 03/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR